Tribunal: STF
Processo: HC 191307
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
191307HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus que reputa como autoridades coatoras o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e o Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará.
    Colhe-se dos autos que o paciente restou condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, por infração ao disposto no art. 359-C do Código Penal, e art. 1º, inciso V, do Decreto Lei n. 201/1967, c/c art. 29 do Código Penal.
    Em sede de apelação, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal conheceu do recurso interposto pelo ora paciente, dando-lhe parcial provimento, em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM DESCONFORMIDADE COM NORMA FINANCEIRA (DECRETO- LEI 201/67, ART. 1º, V) E ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO (CP, ART. 359-C). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. PRESCRIÇÃO. REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM DESCONFORMIDADE COM NORMA FINANCEIRA (DECRETO-LEI 201/67, ART. 1º, V). PENA INFERIOR A UM ANO. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE EM ESTADO DE ASSERÇÃO. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. 3.1. TESE DE DEFESA NÃO ANALISADA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. IMPROPRIEDADE NA CONFECÇÃO DA PRELIMINAR. 3.2. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JUNTADA APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTO JÁ CONSTANTE NOS AUTOS. 4. BIS IN IDEM. ACUSAÇÃO DE ORDENAÇÃO DE DESPESAS NÃO AUTORIZADAS POR LEI E ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO. 5. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO (CP, ART. 359-C). 5.1. PROVA DA MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 5.2. PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. NOTA DE EMPENHO ASSINADA PELO ACUSADO. 5.3. ELEMENTO SUBJETIVO. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES. ASSINATURA DE NOTAS DE EMPENHO. 5.4. DESCLASSIFICAÇÃO. REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM DESCONFORMIDADE COM NORMA FINANCEIRA. ESPECIALIDADE. TAXATIVIDADE. 6. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO COM PENA EXTINTA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. 7. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, D). ADMISSÃO PARCIAL DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. 8. PERDA DE CARGO PÚBLICO E INABILITAÇÃO (DECRETO-LEI 201/67, ART. 1º, § 2º). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDAS ACESSÓRIAS. 9. EFEITO DA CONDENAÇÃO. PERDA DE CARGO PÚBLICO. QUANTUM DE PENA. VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CP, ART. 92, I, A). 10. INELEGIBILIDADE. CRIME CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS (LEI COMPLEMENTAR 64/90, ART. 1º, I, E, 1). 1. O prazo prescricional, com base na pena aplicada de 4 meses de detenção, é de 3 anos. Se tal lapso transcorreu entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, está extinta a punibilidade do denunciado. 2. Se a denúncia imputa ao acusado, prefeito municipal à época dos fatos, a conduta consistente em ordenar a assunção de obrigação nos dois últimos quadrimestres do mandato sem que exista saldo em caixa suficiente para o adimplemento no exercício seguinte, o alcaide é parte legítima para figurar no polo passivo de ação penal. 3.1. Não é nula a sentença que deixa de analisar tese de ilegitimidade passiva formulada em alegações finais se a preliminar foi erroneamente confeccionada (por não tratar de condição da ação, e sim do mérito). 3.2. A juntada de certidão de antecedentes criminais após as alegações finais, quando mera complementação de certidão já constante nos autos, não constitui violação à ampla defesa. 4. Não há dupla acusação pelo mesmo fato no oferecimento de denúncia que atribui ao acusado as condutas de ordenar a assunção de obrigação nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem que exista saldo em caixa suficiente para o adimplemento no exercício seguinte, e de liquidar despesa sem prévio empenho. 5.1.São provas suficientes da materialidade do delito positivado no art. 359-C do Código Penal o laudo pericial e o parecer, efetuado por auditores fiscais do Tribunal de Contas em procedimento de prestação de contas, que constatam o comprometimento, mediante obrigações assumidas nos dois últimos quadrimestres do mandato, de quantia superior àquela deixada em caixa no final da administração com relação a despesas que têm fonte de recurso vinculada, ainda que o balanço final da gestão tenha sido superavitário. 5.2. O depoimento do contador municipal, no sentido de que receava que as contas do exercício financeiro não fossem aprovadas, e de que, ao procurar o prefeito para tratar do tema, foi informado de que este acreditava que no decorrer do exercício ?se fechariam as contas sem dívida; aliado ao interrogatório do acusado, no qual ele afirmou que deixou de fazer convênios porque nós não íamos ter disponibilidade de caixa; e ao teor de notas de empenho firmadas pelo denunciado, nas quais foi autorizado o pagamento de montante que, ao final do exercício, integrou restos a pagar, sem que a contrapartida de caixa fosse repassada à administração seguinte, são provas suficientes da autoria do delito pormenorizado no art. 359-C do Código Penal. 5.3. Age com dolo o prefeito municipal que ordena a assunção de obrigações nos últimos dois quadrimestres do mandato e que firma, pessoalmente, notas de empenho autorizando a liquidação de despesas sem que exista contrapartida de caixa disponível para pagamento no exercício seguinte. 5.4. Pratica o delito do art. 359-C do Código Penal, e não aquele previsto na parte final do art. 1º, V, do Decreto-Lei 201/67, o prefeito municipal que, nos últimos dois quadrimestres do mandato, ordena ou autoriza a assunção de obrigações que integram restos a pagar sem que exista contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. A especialidade, como critério de resolução de conflito aparente de normas penais, favorece a taxatividade, de modo que o tipo mais objetivo deve ter incidência em detrimento do tipo mais aberto. 6. É indevido o emprego de condenação definitiva pretérita, cuja pena foi extinta há mais de 10 anos antes da prática do novo delito, para valoração negativa dos antecedentes criminais do acusado. 7. É devida a incidência da atenuante da confissão espontânea se o prefeito acusado da prática do delito previsto no art. 359-C do Código Penal admite ter tido influência na gestão daquele exercício financeiro, e se suas palavras são utilizadas para formação da convicção a respeito da autoria. 8. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação à pena privativa de liberdade pela prática de crime de responsabilidade de prefeito, é inviável a imposição das sanções de perda de cargo público e de inabilitação para exercício de cargo ou função pública decorrentes da prática desse crime. 9. Deve ser decretada a perda de eventual cargo ou função pública, ou de mandato eletivo, de acusado a quem foi imposta pena igual a 1 ano de privação de liberdade, que, enquanto prefeito, ordenou ou autorizou, nos últimos dois quadrimestres do mandato, a assunção de obrigações que integram restos a pagar, sem que exista contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. 10. É inelegível, pelo prazo de 8 anos a contar do cumprimento da pena, o indivíduo condenado em segunda instância pela prática de crime contra as finanças públicas. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Na presente impetração, a defesa narra que na Ação Penal de nº 0000332-80.2015.8.24.0071 não houve manifestação quanto a alegações defensivas e que foram juntados antecedentes criminais após alegações finais, documentos sobre os quais a defesa não teve a oportunidade de se manifestar, aduzindo nulidade processual por cerceamento de defesa.
    Ao final, formula o pedido nos seguintes termos:
    “a) LIMINARMENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS para suspender os efeitos da condenação proferida na Ação Penal de nº 0000332-80.2015.8.24.0071, atribuindo efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário já interposto, até final julgamento de mérito, e conceder suspensão cautelar da inelegibilidade do Paciente na mencionada Ação Penal, vigorando até o final julgamento do presente Habeas Corpus. 
    b) Ao final seja concedida em definitivo ORDEM DE HABEAS CORPUS para declarar a Nulidade Processual por cerceamento de defesa, na Ação Penal de nº 0000332-80.2015.8.24.0071, determinando (i) o retorno dos autos para análise da preliminar argüida nas Alegações Finais, e abertura de vista para manifestação sobre os antecedentes criminais juntado aos autos; (ii) a impossibilidade de analisar a disponibilidade de caixa, na forma da Portaria STN 407/2011, já que não foi dessa forma que o Legislador definiu o Artigo 359-C do CP., para determinar a absolvição ou novo julgamento sem considerar a Portaria STN 407/2011, tudo por ser medida de direito e de justiça.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra atos praticados por Tribunal de Justiça e por juízo de primeira instância.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    …
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.”
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    In casu, verifica-se que os atos coatores apontados pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus são decisões proferidas pelo juízo singular, bem como pelo Tribunal de origem. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes.” (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/04/2018).
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis.” (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2017).
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente